Tribunal: STF
Processo: RE 224492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Resolução nº 1.154/86 do BACEN. Inconstitucionalidade. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A inconstitucionalidade da Resolução nº 1.154/86 do BACEN já foi reconhecida por esta Corte em inúmeros julgamentos, a permitir a prolação de decisão monocrática, pelo relator, em novos processos que cuidem do mesmo tema.



    2. A alegada violação da norma do art. 97 da Constituição Federal não foi ventilada anteriormente nos autos, não podendo, destarte, ser arguida, por primeiro, em agravo regimental, recurso em que não se admite a inovação de fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido.